Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-37.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800009-37.2022.8.14.0051

APELANTE: JARLISSON VASCONCELOS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS.
180 E 311 DO CPB –
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DO ART. 311 DO CPB –
INADMISSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE - CHASSI ADULTERADO. PRISÃO EM FLAGRANTE – DOSIMETRIA DA PENA DO ART. 180 DO CPB – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

-
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Na espécie, restou descabida
a absolvição no que tange aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica. Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador;

II - Restou ainda evidenciado no acervo, que as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliado à prova oral constante dos autos, ratificaram a prévia ciência acerca da procedência ilícita do bem apreendido em seu poder, além da moto encontrar-se no momento do flagrante, parcialmente desmontada com o chassi raspado e sem a placa demonstram ser totalmente incabível o pleito absolutório. Isso posto, diante das provas carreadas aos autos, incontroverso a
autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos art. 180 e 311, ambos do CP, os quais restaram suficientemente comprovados, não havendo guarita a tese defensiva, que restou isolada no acervo, devendo, por oportuno, ser mantido o decisum atacado em todos os seus termos;

III –
As Consequências do crime, referem-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No caso, adequadamente justificado o fato do bem encontrar-se descaracterizado (
sem carenagens, sem placa,
no qual acarretou prejuízos materiais à vítima em razão da perda de valor comercial da motocicleta. Assim, juntamente com os maus antecedentes corretamente avaliados desfavoravelmente ao apelante, mantenho a pena base fixada acima do mínimo legal.

IV -
A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, ante a incompatibilidade com o regime fixado, revogando-se a sua segregação cautelar. Ocorre que é inviável o pedido em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Assim, com esteio na jurisprudência desta Egrégia Corte, rejeito o pedido.

V - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do apelante que segue
condenado a pena de 03 anos, 04 meses e dias de reclusão e pagamento de 20 dias multa, por infração nos termos do art. 311 do CPB, e a pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB. Por conseguinte, as respectivas penas foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 30 dias multa (ID 10414291)

VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JARLISSON VASCONCELOS MIRANDA,
foi julgado e ao final condenado
, a pena de 03 anos, 04 meses e dias de reclusão e pagamento de 20 dias multa, por infração nos termos do art. 311 do CPB, e a pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB. Por conseguinte, as respectivas penas foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 30 dias multa (ID 10414291). Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.

A defesa, inconformada com o édito condenatório, pugnou para que fosse reconhecida a absolvição do apelante pelo crime do art. 311 do CPB, por insuficiência de provas, uma vez que não haveria provas suficientes para alicerçar um decreto condenatório, além do fato da instrução processual ter claudicado em produzir substratos firmes e consistentes que assegurassem a condenação. Subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal, quanto ao crime do art. 180 do CPB, alegando fundamentação inidônea quanto as consequências do crime e o direito de recorrer em liberdade (ID 10414316).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. (ID 10414318).

Nesta superior instância, o
Custos legis
se manifestou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo improvimento (ID 10644088).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por JARLISSON VASCONCELOS MIRANDA, irresignado com a decisão que o condenou nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo auto motor, art. 180 e 311 do CPB.

Segundo a denúncia:

“Consta nos autos do procedimento em epígrafe que, na data de 02 de janeiro de 2022, por volta das 14h40mim, na rua Uberlândia n° 35, bairro Santo André, neste município, o denunciado JARLISSON VASCONCELOS MIRANDA foi preso em flagrante delito por ter receptado e adulterado o respectivo chassi, da motocicleta de marca/modelo Kasinski/Win 110, licenciado em nome da vítima MARA ESTER GUIMARÃES BRITO.

Conforme apurado nas investigações, a vítima registrou boletim de ocorrência (ID nº. 46379161 - Pág. 5), no qual relatou o furto da sua motocicleta Kasinski, ocorrido no dia 27/12/2021, na Av. Marechal Castelo Branco, em frente ao “Bar do Miolo”.

Assim, no mencionado dia 02.01.2022, a ofendida recebeu informações de populares de que sua motocicleta furtada estava na posse do denunciado, conhecido pela alcunha de “CORONEL”. Na ocasião, a vítima conseguiu o endereço deste e em seguida se dirigiu até o local e acionou a Polícia Militar para recuperar o veículo.

Sequencialmente, uma guarnição policial se deslocou à residência do denunciado, oportunidade em que os PMs foram autorizados a entrar no imóvel, e após buscas no local, localizaram a motocicleta da vítima, a qual acompanhou a abordagem e reconheceu o seu veículo furtado.

Diante disso, o demandado foi conduzido até a Delegacia de Polícia, bem como o veículo apreendido, conforme auto de apreensão de objeto ID nº. 46379161 - Pág. 8.

Ao ser indagado informalmente, o demandado alegou ter comprado o veículo no site de compras e vendas OLX, todavia, não soube informar de quem havia adquirido.

Com efeito, a motocicleta foi encontrada sem placa e sem carenagem, e o chassi encontrava-se raspado, o qual foi adulterado intencionalmente, conforme laudo pericial n° 2022.04.000005—VRO - (Id nº. 46896967 - Págs. 2/6).

Em depoimento perante Autoridade Policial (46379161 - Pág. 18), o denunciado fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.”

Devidamente processado, JARLISSON VASCONCELOS MIRANDA,
foi julgado e ao final condenado
, a pena de 03 anos, 04 meses e dias de reclusão e pagamento de 20 dias multa, por infração nos termos do art. 311 do CPB, e a pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB. Por conseguinte, as respectivas penas foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 30 dias multa (ID 10414291). Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.DA TESE DEFENSIVA

A defesa, inconformada com o édito condenatório, pugnou para que fosse reconhecida a absolvição do apelante pelo crime do
art. 311 do CPB
, por insuficiência de provas, uma vez que não haveria provas suficientes para alicerçar um decreto condenatório, além do fato da instrução processual ter claudicado em produzir substratos firmes e consistentes que assegurassem a condenação.

1.1 DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS pelo crime do art. 311 do CPB.

A figura típica prevista no
art
.
311
do
Código Penal
tem como objetivo a proteção da autenticidade dos sinais identificadores do veículo automotor, o que no caso dos autos restou comprovado com a adulteração do número do chassi e ausência da placa do veículo.

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996).

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

No presente caso, a prova da
materialidade delitiva encontra-se assentada pelos
depoimentos das testemunhas, auto de exibição e apreensão do bem – ID Num. 46896962 - Pág. 2; auto de entrega – ID Num. 46896962 - Pág. 3; laudo de perícia de danos, trafegabilidade, chassi e agregados em veículos - Num. 46896967 - Pág. 2/4; boletins de ocorrência - Id nº 46379161 - Pág. 3/5, termo de arrematação do veículo - ID nº. 46379161 - Págs. 16/17, bem como pelos demais elementos de convicção.
Quanto a autoria dos crimes, o acervo processual apontou para o protagonismo do recorrente nos tipos penais em comento, senão vejamos:

A testemunha EVARLEY MIRANDA DOS SANTOS: “no dia citado, no dia 02 de janeiro, foi acionado pela vítima, ela informou que sabia onde tava a moto dela, foi acionado via NIOP que ela tava aguardando a gente na Edivaldo Leite com a Uberlândia; a moto dela tinha sido furtada na frente do bar do Miolo uns dias atrás e ela tinha registrado boletim de ocorrência; aí em seguida a gente se deslocou até a residência, onde tava a motocicleta, inclusive, chegou na frente olhou e viu a motocicleta lá, já sem as carenagens, só o chassi, as duas rodas e o motor; a motocicleta tava na varanda da casa; a vítima estava com a gente e disse “é a minha moto, porque os dois aros são assim e eu tou olhando daqui e tem um amassado no aro”; realmente quando chegou lá perto tinha um amassado no aro; a gente pediu autorização de uma senhora lá, acho que é avó dele, não me recordo o nome dela, pedi autorização pra mim fazer verificação e ela autorizou a gente entrar na casa; aí fiz a verificação tudinho, aí a vítima falou que era dela a moto; perguntamos quem estava com a moto aí falaram fulano de tal, ele chegou e foi conversar com a gente; ele falou que tinha comprado essa moto na OLX, num valor que eu não me lembro; ele não disse de quem teria comprado; tava sem a carenagens, não estava lá; ela tava em pé, o chassi, o motor e as duas rodas; o chassi tava um pouco raspado; conduzimos ele e a motocicleta pra delegacia; a vítima tava reclamando que a moto tava desmontada; estava sem a placa também; ele só informou que ele comprou na OLX; depois da prisão dele fiquei sabendo do envolvimento em outras práticas de crime, pequenos roubos e assaltos.”

A testemunha ALINE GAMBOA NOGUEIRA:

eu sou a patrulheira da guarnição, a patrulheira do comandante; nessa situação foi uma questão de verificação; a vítima já havia passado todas as informações, então a minha atuação foi basicamente acompanhar o comandante nessa verificação; foi uma denúncia repassada via NIOP, em que essa senhora, ela já tinha as informações, já sabia onde era a casa e pediu apoio da guarnição para fazer uma checagem; ao chegar lá o comandante falou com a avó ou genitora dele, eu não lembro, era uma

senhora e relatou a situação e ela autorizou a entrada da guarnição para verificar o veículo e a vítima reconheceu; a própria genitora/avó dele falou que ele falou que tinha comprado no aplicativo; ele tava na residência no momento e foi indagado de maneira informal aí ele relatou realmente que tinha feito essa compra por aplicativo; na ocasião ele não apresentou nenhum tipo de recibo de compra e venda, não quis relatar o nome de quem ele havia adquirido o produto; não mostrou nenhum tipo de comprovação que ele havia feito essa compra; a moto tava toda danificada, como se tivesse adulterada; se virasse a moto dava pra perceber que tava adulterada, mas ela tinha plena certeza que a moto era dela; conhecia o acusado por alcunha, ele já é conhecido da prática criminosa, geralmente relacionado a furto e roubo; não tenho como afirmar se foi ele que adulterou o chassi.

A vítima Mara Ester Guimarães Brito, em que pese não poder comparecer em juízo para prestar depoimento, pois encontrava-se enferma conforme atestado médico juntado aos autos, na fase de inquérito policial assim prestou depoimento:

que por volta das 01h55min do dia 27.12.2021, furtaram o veículo tipo motociclo, de marca/modelo KASINSKI/WIN 110 60, ano de fabricação/modelo 2012/2013, motor 9AAJC010780, licenciado em seu nome, da frente do Bar do Miolo, localizado no cruzamento das Avenidas Marechal Castelo Branco e Curuá-Uma; que ela registrou o BOP n.º 00168/2021.107070-5, referente a esse furto; que por volta das 11h30min de hoje, 02.01.2022, a depoente recebeu informações de populares que afirmaram que seu veículo furtado estava com o nacional conhecido como “Coronel”; que por volta das 14h de hoje, ela conseguiu o endereço do suspeito, esteve no local averiguado a situação, e, em seguida, ligou para o NIOP solicitando apoio para recuperar o veículo furtado; que rapidamente a guarnição do SGT PM josiel Silva chegou no local designado para averiguar a situação e encontrou o motociclo na casa do suspeito; que naquela casa estava a avó do “coronel” e ele e ambos autorizaram a entrada da guarnição para verificar o motociclo; que ela reconheceu o veículo furtado; que seu veículo estava com chassi raspado, sem placa e sem carenagem; que diante dos fatos os envolvidos foram trazidos para esta unidade policial, com o veículo apreendido; que “coronel” primeiramente alegou ter adquirido o motociclo num leilão pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), depois falou que comprou pela OLX, mas não disse de quem.”

Na ocasião de seu interrogatório o réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Com efeito, conveniente esclarecer que os
relato dos Policiais Militares constitui uma das provas admitidas no Processo Penal e, à luz do Contraditório e da Ampla Defesa, deve ser sopesado e cotejado com as demais evidências para a formação da convicção do Magistrado. N
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Na hipótese, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reiterados julgados no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o crivo do contraditório, e em conformidade com os demais elementos probatórios" (STJ, HC 395.325, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.5.17.

Na espécie, restou descabida
a absolvição quanto aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica. Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador.

Restou ainda evidenciado no acervo, que as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliado à prova oral constante dos autos, ratificaram a prévia ciência acerca da procedência ilícita do bem apreendido em seu poder, além da moto encontrar-se no momento do flagrante, parcialmente desmontada com o chassi raspado e sem a placa demonstram ser totalmente incabível o pleito absolutório.

Isso posto, diante das provas carreadas aos autos, incontroverso a
autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos art. 180 e 311, ambos do CP, os quais restaram suficientemente comprovados, não havendo guarita a tese defensiva, que restou isolada no acervo, devendo, por oportuno, ser mantido o decisum atacado em todos os seus termos.

1.2 DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DO ART. 180 DO CPB.

Subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal, quanto ao crime do art. 180 do CPB, alegando fundamentação inidônea quanto as consequências do crime. Sem delongas, cumpre transcrever a dosimetria, a fim de verificar a procedência das alegações formuladas.
Eis o cálculo de pena:

Do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro.

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes – processo n.º 0001933-24.2019.8.14.0051 (trânsito em julgado processo n.º 03.04.2020); sua conduta social: não foram coletados elementos probatórios a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância; personalidade: não existem nos autos elementos plausíveis para aferição da personalidade do acusado, razão porque se deixa de valorar a presente circunstância; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as consequências do crime pesam em desfavor do agente, haja vista que o bem foi encontrado na residência do réu, completamente descaracterizado, sem carenagens, sem placa, devolvido de tal forma à vítima; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso. Presente circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, pena que torno definitiva em face da inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

As Consequências do crime, referem-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No caso, adequadamente justificado o fato do bem estar descaracterizado (
sem carenagens, sem placa, devolvido de tal forma à vítima),
no qual acarretou prejuízos materiais à vítima em razão da perda de valor comercial da motocicleta.

Assim, juntamente com os maus antecedentes corretamente avaliados desfavoravelmente ao apelante, mantenho a pena base fixada acima do mínimo legal.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, ante a incompatibilidade com o regime fixado, revogando-se a sua segregação cautelar. Ocorre que é inviável o pedido em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Assim, com esteio na jurisprudência desta Egrégia Corte, rejeito o pedido
[1]
.

Mantenho os demais termos da sentença.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal de
JARLISSON VASCONCELOS MIRANDA condenado a pena de 03 anos, 04 meses e dias de reclusão e pagamento de 20 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e a pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB. Por conseguinte, as respectivas penas foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 30 dias multa (ID 10414291).

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023